Tribunal: TJSP
Processo: 1011534-80.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Alegação de desconhecimento do débito. Provas que revelam a existência de contrato de adesão a cartão de crédito, realização de transações com uso de chip e faturas inadimplidas enviadas ao endereço da autora declinado na inicial – Legitimidade das dívidas. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Alegação de desconhecimento do débito. Provas que revelam a existência de contrato de adesão a cartão de crédito, realização de transações com uso de chip e faturas inadimplidas enviadas ao endereço da autora declinado na inicial – Legitimidade das dívidas. Sentença mantida. Recurso improvido.